Tribunal: TJMT
Processo: 1024375-78.2019.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024375-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ZILMA TORRACA DE MATOS - CPF: 241.654.251-68 (APELANTE), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - IMPOSTO DE RENDA - ISENÇÃO SOBRE PENSÃO POR MORTE - CARDIOPATIA GRAVE - POSSIBILIDADE - LEI 7.713/88 - TERMO INICIAL - DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - TAXA SELIC - INCIDÊNCIA A PARTIR DO RECOLHIMENTO DO INDÉBITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 6º, inciso XXI c/c XIV, da Lei n.º 7.713/1988 e conforme precedentes do STF, o Imposto de Renda não incide sobre os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves, tendo como termo inicial para a isenção a data em que a doença foi comprovada.

2. A restituição do indébito em dobro prevista nos arts. 940 do CC e 42, parágrafo único, do CDC não se aplica às relações tributárias, mas somente a restituição total ou parcial do tributo, conforme art. 165 do CTN.

4. Tratando-se de tributo federal, apenas a taxa SELIC deve incidir na restituição do indébito, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a referida taxa inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real, conforme Tese 145/STJ.

5. Sentença reformada. Recurso Provido em parte.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ZILMA TORRACA DE MATOS
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Restituição de Desconto Indevido c/c Repetição de Indébito ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente a pretensão de restituição dos valores descontados indevidamente no seu Imposto de Renda, relativos aos proventos que recebe em decorrência da
“pensão por morte”
de seu falecido marido - alegando ser isenta devido à sua condição de portadora de cardiopatia grave –, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 121756066).

Em suas razões (id. 121756074), a Apelante aduz que, sendo servidora aposentada da SEFAZ/MT desde 27/03/2017, percebe ainda proventos decorrentes da pensão por morte de seu marido que faleceu em 2005, também ex-servidor da SEFAZ/MT, sendo que, apesar de portadora de cardiopatia grave desde 23/09/2008, por desconhecimento, só veio a ingressar com o pedido administrativo de isenção do imposto de renda em 12/07/2018.

Alega, ainda, que, mesmo reconhecido administrativamente o seu direito à isenção pelo Estado de Mato Grosso,
“amargou durante o período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018 descontos indevidos relativos a IRRF
sobre a “pensão por morte
”
, razão pela qual pede,
“como consequência do reconhecimento de que a Recorrente fazia jus a isenção do IRRF desde o período em que estava na ativa”,
pela
“restituição de tais valores na forma dobrada, desde janeiro de 2015 a dezembro de 2018”
.

Assim, pretende seja o recurso provido para a reforma da sentença atacada, a fim de ser a recorrida condenada
“a devolução em dobro do imposto de renda que lhe fora descontado de sua pensão por morte, dos últimos 5 anos”
.

Subsidiariamente,
“requer seja determinada a devolução em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua pensão desde a data de sua aposentadoria, qual seja, 03/2017”
.

Certidão de tempestividade do recurso em id. 121756078.

Em suas contrarrazões (id. 121756081) o Apelado defendeu a manutenção da sentença recorrida, alegando que
“a isenção do imposto de renda aplica-se somente aos proventos de aposentadoria, não alcançando a remuneração do servidor em atividade, consoante entendimento consolidado pelo STF, no bojo da ADI 6025”
.

Quanto à pretensão de restituição em dobro, alega que
“a referida regra restringe-se às relações de consumo, regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o que claramente não se aplica à situação em tela”
, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 123046968).

É o relatório.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante
ZILMA TORRACA DE MATOS
pretende a reforma da sentença para que seja reconhecido o seu direito a receber a restituição em dobro dos valores retidos a título de imposto de renda em relação ao benefício de pensão por morte percebido em razão do falecimento de seu marido, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018, ou, alternativamente, desde a data de sua aposentadoria, ocorrida em março de 2017.

Observa-se que o Estado de Mato Grosso reconheceu administrativamente o direito da Apelante à isenção de imposto de renda em decorrência de sua
cardiopatia grave
, conforme Procedimento n.º 350827/2018/SEGES, deferido em 13/09/2018 (id. 121755230, p. 12).

Cinge-se, portanto, o presente recurso, a definir o termo inicial de incidência da referida isenção, bem como a forma de restituição do indébito (se em dobro ou de forma simples).

No caso em exame, verifica-se que a pretensão deduzida na inicial está assim fundamentada e delimitada (id. 121755224, pp. 29/30):

“(...) c) Seja a ação
JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE
, reconhecendo que a Requerente faz jus a restituição dos valores descontados a título de imposto de renda sob os proventos de pensão por morte percebidos pela Requerente, condenando a requerida a restituir a Autora de tais valores na forma dobrada com a devida correção monetária a ser calculada pela
SELIC,
nos termos do artigo 39, § 4º, da Lei 9.250/95 e Sumula 162 do STJ; (...)”

A sentença recorrida fundamentou a improcedência da ação no entendimento do STF, de que a isenção do imposto de renda não alcança a remuneração do servidor em atividade, mas somente os proventos de aposentadoria, bem como que aquela Suprema Corte considera como base para a incidência da isenção a data da concessão do benefício, nos seguintes termos:

“(...)Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal entende que a isenção do imposto de renda aplica-se somente aos proventos de aposentadoria, não alcançado a remuneração do servidor em atividade: (...)

(...) Por sua vez, na esteira do decidido no ARE 1.329.608/BA,
a data base é da concessão do benefício
, que no caso dos autos se deu em 13.9.2018 [id. 20723732]. Assim, nitidamente improcedente o pedido inicial.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. (...).”

(id. 121756066, pp. 2/3)

Ocorre que no caso
sub judice
a Apelante pretende, em verdade, o reconhecimento da isenção sobre o benefício de pensão por morte recebido em razão do falecimento de seu marido, não sobre seus proventos de aposentadoria, circunstância que atrai a incidência do inciso XXI do art. 6º da Lei n.º 7.713/1988, que assim dispõe:

“Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)

(...)

XXI - os valores recebidos a título de
pensão
quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo
, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.”
(Incluído pela Lei n.º 8.541, de 1992 - vide Lei n.º 9.250, de 1995)

Nesse sentido, quanto ao entendimento de que a isenção do imposto sobre a renda da pessoa física incide tanto sobre os proventos de aposentadoria,
quanto

sobre

a

pensão
percebidos por portadores de moléstias graves, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como se vê de alguns dos seus julgados:

“SERVIDOR PÚBLICO. PENSIONISTA DE FISCAL DE TRIBUTO DO EX-IAA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS À CATEGORIA DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. ENQUADRAMENTO. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DO IRPF SOBRE OS VALORES A SEREM RECEBIDOS PELA

AUTORA INCAPAZ. POSSIBILIDADE. LEI Nº 7.713/88.

(...) VII - A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o Imposto de Renda não incide sobre os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves nos termos do art. 6º, VIII, da Lei nº 7.713/1988. Neste sentido:
REsp 1825124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgad
o em 03/09/2019, DJe 11/10/2019; REsp 1825251/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019.
VIII - Recursos especiais desprovidos.”
(STJ. REsp n. 1.521.525/PE, relator
Min. Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021.) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E
PENSÃO
.
(...) A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o Imposto de Renda não incide sobre os proventos de aposentadoria
ou pensão
percebidos por portadores de moléstias graves nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988. 3. Dois são os requisitos para a isenção: a) subjetivo: que o contribuinte seja portador de uma das doenças listadas na norma tributária (art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988) e b) objetivo: que a verba percebida corresponda à aposentadoria ou
pensão
, ainda que a doença seja superveniente ao ato de transferência para a inatividade laboral. (...) 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(STJ. REsp n. 1.825.124/RS, relator Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/10/2019) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI N. 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA REGRA DE ISENÇÃO.
(...) 2. A isenção do imposto de renda a portadores de moléstia grave (art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988) restringe-se aos proventos de aposentadoria e
pensão
, não alcançando rendimentos salariais percebidos pelos servidores em atividade. 3. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ. REsp n. 1.825.251/RS, relator Min.
Og Fernandes
, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 6/9/2019) (g.n.).

Por sua vez, também é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, em casos como tais, o termo inicial da isenção do imposto de renda é a data em que foi diagnosticada a doença, e não a data de concessão do benefício, como constou na sentença recorrida, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA
. SÚMULA 83/STJ.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ. 2. A falta de argumentação ou sua deficiência implica o não conhecimento do recurso especial quanto à questão deduzida, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 3. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a
data de comprovação da doença
mediante diagnóstico médico, e não, necessariamente, a data de emissão do laudo oficial. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1215565/RS, Relator Min.
Benedito Gonçalves
, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019) (g.n.).

“TRIBUTÁRIO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL.
DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA
. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 é
a data de comprovação da doença
mediante diagnóstico médico especializado e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 2. É firme também o entendimento de que, para gozo do benefício de isenção fiscal, faz-se necessário que o beneficiário preencha os requisitos cumulativos exigidos em lei, quais sejam: 1) o reconhecimento do contribuinte como portador de moléstia grave relacionada nos incisos XIV e
XXI
do art. 6º da Lei 7.713/1988; 2) serem os rendimentos percebidos durante a aposentadoria. 3. Diante dessa orientação e partindo da premissa fática delineada no acórdão recorrido, o termo inicial da isenção deverá ser fixado na
data em que comprovada a doença
mediante diagnóstico médico - in casu, 25.4.2009 - ou a partir da inativação do contribuinte, o que for posterior. 4. Agravo Interno não provido."
(STJ, AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 835.875/SC, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 03/03/2017).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988.
TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA
. SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que o termo inicial da isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 é a
data de comprovação da doença
mediante diagnóstico médico especializado e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 2. Incidência da Súmula 83/STJ: 'Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.' 3. Recurso Especial não provido.”
(STJ, REsp 1.735.616/SP, Relator Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, DJe de 02/08/2018) (g.n.)

Por tais razões, deve ser reformada a sentença atacada neste recurso, pois evidente que a Apelante faz jus à isenção do imposto de renda sobre a pensão por morte que recebe do marido, com fulcro no art. 6º, inciso XXI c/c inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988,
desde

a

data

de

comprovação

da

sua

doença
e que, no caso, remonta a
2008
(id. 121755228), devendo ser observada, contudo, a prescrição quinquenal, conforme inclusive pleiteado pela parte.

Reconhecido o direito à isenção, cabe ao Estado a restituição do indébito relativo ao imposto de renda indevidamente retido na fonte, pois a ele pertence o produto de sua arrecadação, nos termos do art. 157, I, da CF, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na fixação do Tema Repetitivo 193, destacando-se da ementa a lição de José Cretella Júnior,
in verbis
:

“(...) 2. "O
imposto de renda devido pelos servidores públicos
da Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte,
irão para os cofres da unidade arrecadadora
, e não para os cofres da União, já que, por determinação constitucional "
pertencem aos Estados
e ao Distrito Federal."

(José Cretella Júnior, in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Forense Universitária, 2a edição, vol. VII, arts. 145 a 169, p. 3714). (...).”
(STJ. Tema Repetitivo 193. REsp n. 989.419/RS, relator Min.
Luiz Fux
, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009) (g.n.)

Resta, portanto, definir
a forma da restituição do indébito
.

Neste ponto, igual sorte não merece a Apelante, que pretende a restituição
em

dobro
dos valores indevidamente retidos nos últimos cinco anos anteriores ao reconhecimento administrativo da isenção, em decorrência de sua cardiopatia grave.

A repetição do indébito em dobro está prevista no art. 940 do Código Civil e no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo a obrigação imposta àquele que demandar por dívida já paga, ou indevida.

Ocorre que, tratando-se de isenção de imposto de renda, ou seja: de relação tributária, o pedido de restituição deve estar amparado na legislação pertinente, no caso, no Código Tributário Nacional, cujo art. 165 só prevê a restituição total ou parcial do tributo, como se vê:

“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.”

Como visto, a relação tratada nestes autos submete-se às normas de Direito Público, de natureza jurídica diversa das relações de consumo, constantes do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo de responsabilidade civil, prevista no art. 940 do Código Civil, razão pela qual a ela não se aplica a restituição em dobro, como pretende a Apelante.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECIAL. ART. 165 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
. O disposto no art. 940 do Código Civil
não se aplica ao pedido de repetição de indébito de natureza tributária
, uma vez que há norma especial regulando a matéria no art. 165 do Código Tributário Nacional, o qual prevê apenas a possibilidade de "restituição total ou parcial do tributo". Precedentes do TRF da 4ª Região.” (
TRF4. Recurso Cível 5007215-31.2017.4.04.7005, Relator:
Guy Vanderley Marcuzzo
, TRF4 - Primeira Turma Recursal do PR, 10/12/2018) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). RENOVAÇÃO DE CONTRATO. BASE DE CÁLCULO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.SENTENÇA REFORMADA
(...) 6. Com relação ao pedido de repetição de indébito,
não cabe repetição em dobro
, porquanto a norma civil que prevê a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente
não se aplica às questões tributárias
.”
(Processo: AC 50522681120164049999 - AC - Aelação Civel - Órgão Julgador: TRF 4 Primeira Turma - Relator: Des. Federal
Amaury Chaves de Athayde
- Data do Julgamento: 01.02.2017 - Data da Publicação/Fonte:06.02.2017)

Por fim, tratando-se de tributo federal, sobre ele deve incidir unicamente a taxa Selic (
Sistema

Especial

de

Liquidação

e

de

Custódia
), conforme Tese 145 fixada pelo STJ mediante o rito dos recursos repetitivos, ao julgar os REsps 1.111.189/SP e 1.111.175/SP,
in verbis
:

“(...) 1. A orientação prevalente no âmbito da 1ª Seção desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.111.175/SP), quanto aos juros e correção monetária do indébito tributário pode ser sintetizada da seguinte forma: (a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b)
após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1º.01.1996,
não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real
." (RESP 1.111.175/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 1º/7/2009). 2. Agravo interno não provido.”

(STJ. AgInt no AREsp n. 1.710.154/RS, relator Min.
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença atacada e, por conseguinte, reconhecer o direito da Apelante à isenção do imposto de renda sobre o benefício de pensão por morte, com fulcro no art. 6º, inciso XXI c/c inciso XIV, da Lei n.º 7.713/1988, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso a lhe restituir os valores descontados a título de imposto de renda incidente sobre a referida pensão, desde a data da comprovação da doença até a data da suspensão da retenção do imposto na fonte, corrigidos pela taxa SELIC a partir de cada recolhimento até a data do efetivo pagamento, observada a prescrição quinquenal.

Sem honorários advocatícios, uma vez que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC está condicionada ao improvimento, ou não, conhecimento do recurso da parte contrária, sendo incabível o arbitramento quando for provido, como na hipótese
(
STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023